Tribunal: TJMT
Processo: 1021251-79.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021251-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOÃO VITOR DE MELO DEMELLAS (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1021251-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO VITOR DE MELO DEMELLAS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME – POSSIBILIDADE – DELITO NÃO CONTEMPLADO NA LEI N. 8.072/90 – CRIME COMUM – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NO CÁLCULO PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o Homicídio Qualificado- Privilegiado não integra o rol dos crimes hediondos e, portanto, deve incidir no cálculo da pena do Reeducando a corresponde fração de 1/6, para fins de concessão de progressão de regime, assim como para aqueles delitos de natureza comum”
(TJ/MT, HC 1001339-96.2020.8.11.0000).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1021251-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO VITOR DE MELO DEMELLAS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução interposto por João Vitor de Melo Demellas, contra a decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia, no executivo de pena n.

0000417-80.2018.8.11.0020
, que considerou hediondo o crime de homicídio qualificado-privilegiado.

Em suas razões, assevera que: 1) foi condenado pelo tribunal do júri pelo crime de homicídio qualificado; contudo, no julgamento do apelo foi computado o privilégio do art. 121, § 1º, do Código Penal, e a pena reduzida para 8 (oito) anos de reclusão; 2) o privilégio afasta o caráter hediondo do delito; 3)
“o
inciso I do art. 1º da Lei n. 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) alude apenas o homicídio qualificado, consignando entre parênteses apenas os incisos I a V do § 2º do art. 121, entendendo-se que se refere somente à forma genuinamente qualificada, não ao homicídio qualificado-privilegiado
” (sic).

Amparado nesses argumentos, requer “
o
provimento do presente agravo em execução, para que se reforme a decisão agravada, alterando a fração de progressão de regime de 2/5 (dois quintos) para 1/6 (um sexto) no que se refere à pena do delito de homicídio qualificado-privilegiado
”
(
Id.
61466539
).

Contrarrazões pelo provimento do agravo (Id.
61466539
).

Em sede de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.
61466539)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id.
65922972
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena unificada que totaliza 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses, e 20 (vinte) dias de reclusão, em decorrência da prática do crime de homicídio qualificado-privilegiado, tráfico de drogas e furto.

O juiz da execução penal considerou hediondo o crime tipificado no art. 121, § 1º e § 2º, inciso I, do Código Penal, conforme registra o excerto transcrito:

A principio, tenho que encontra-se
PRECLUSA
a manifestação do reeducando no que

tange ao cálculo de pena juntado aos autos, considerando que houve manifestação expressa do causídico nomeado à ref. 21, o qual manifestou-se favorável a homologação do mesmo.

Todavia, cumpre esclarecer que conforme observado pelo Parquet, no julgamento do recurso interposto pelo réu nos autos de nº 2295-79.014.811.0020, não foi afastada a qualificadora do §2º, do art. 121, do Código Penal, mas tão somente considerada a privilegiadora do §1º do mesmo artigo, o que inclusive ocasionou a redução da pena de 12 (doze) anos, para 08 (oito) anos de reclusão.

Assim, considerando que o homicídio qualificado enquadra-se como hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, deve ser aplicada a fração de 2/5 para fins de progressão.

Ademais, para o crime de furto qualificado, foi aplicada a fração de crime comum (1/6); e no crime de tráfico, foi aplicada a fração de 3/5, visto trata-se de crime equiparado a hediondo, nos temos da Lei 8.072/90, bem como por ter sido o réu declarado reincidente, ressaltando-se que não é necessário que seja o réu reincidente especifico para aplicação da mencionada fração, vez que a reincidência esta atrelada a condição do agente e não ao crime por ele perpetrado.

Assim ante a preclusão e a ausência do mencionado equivoco, MANTENHO o cálculo homologado nos autos
(Id. 61466539) (sem destaque no original).

Quanto ao crime de homicídio tratado na ação penal n.
0002295-79.2014.8.11.0020,
inicialmente foi reconhecida
apenas
a figura qualificada
(CP, art. 121, § 2º, inciso I) (Id.
61466515).

Contudo, a defesa recorreu da decisão e, no julgamento do recurso de apelação n. 7011/2018, restou assentado que o Conselho de Sentença reconheceu que crime foi cometido “sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”, e por isso, a pena foi readequada, e o privilégio computado na fração de 1/3 (um terço) (Id.
61466516 – pág. 78-89).

O art. 1º da Lei nº 8.072/90 considera hediondo o delito de homicídio “quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio”, e o homicídio qualificado, seja na forma tentada ou consumada.

O homicídio qualificado-privilegiado não foi contemplado na legislação, de modo que não é viável classificá-lo como hediondo.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Homicídio privilegiado-qualificado hediondo:

não nos parece admissível a consideração do homicídio privilegiado-qualificado como hediondo. A Lei 8.072/90, no art. 1.º, I, faz expressa referência apenas ao homicídio simples e ao qualificado. A figura híbrida, admitida pela doutrina e pela jurisprudência, configura situação anômala, que não deve ser interpretada em desfavor do réu. Aliás, não se trata unicamente de dizer que a mencionada Lei 8.072/90 apenas qualificou como hediondo um delito já existente (homicídio qualificado), sem qualquer nova tipificação. Sem dúvida que não houve a criação de um tipo penal novo, embora as consequências da novel qualificação invadam, nitidamente, a seara da incriminação, cortando benefícios variados (obrigação de cumprir a pena inicialmente no regime fechado, perda do direito à liberdade provisória, com fiança, ampliação do prazo para obtenção de livramento condicional etc.), devendo respeitar o princípio da legalidade (não há crime sem lei anterior que o defina). Por isso, inexistindo qualquer referência na Lei 8.072/90 a respeito da causa de diminuição prevista no § 1.º do art. 121 do Código Penal, torna-se, a nosso juízo, indevida a sua qualificação como delito hediondo
(Código Penal Comentado, 15º ed., Ed. Forense, pág. 707).

No mesmo sentido colho da jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 121, § 1º E § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
CRIME NÃO ELENCADO COMO HEDIONDO
. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

I - Por incompatibilidade axiológica e por falta de previsão legal, o homicídio qualificado-privilegiado não integra o rol dos denominados crimes hediondos (Precedentes). [...]
(STJ, HC 153.728/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 31/05/2010).

Ademais, afastado o caráter hediondo do delito, deve ser considerada a fração de 1/6 (um sexto) no cálculo para obtenção de benefícios executórios. Confira-se:

[...] Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o Homicídio Qualificado-Privilegiado não integra o rol dos crimes hediondos e, portanto, deve incidir no cálculo da pena do Reeducando a corresponde fração de 1/6, para fins de concessão de progressão de regime, assim como para aqueles delitos de natureza comum; [...]
(TJ/MT, N.U 1001339-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, §1º, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – PLEITO ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA –
AFASTADA A HEDIONDEZ DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE
– POR INCOMPATIBILIDADE AXIOLÓGICA E POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL, O HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO NÃO INTEGRA O ROL DOS DENOMINADOS CRIMES HEDIONDOS – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 2º, LETRA “B”, DO CÓDIGO – PENAL – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO - RECURSO PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O homicídio qualificado-privilegiado não é crime hediondo, não se lhe aplicando norma que estabelece o regime fechado para o integral cumprimento da pena privativa de liberdade (Lei nº 8.072/90, artigos 1º e 2º, parágrafo 1º).” (HC 43.043/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 06/02/2006, p. 352). [...]
(TJ/MT, N.U 0009270-91.2013.8.11.0040, , JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo para afastar a natureza hedionda quanto ao crime de homicídio qualificado-privilegiado, com incidência da fração de 1/6 (um sexto) no cálculo de pena em relação ao ilícito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020